Tribunal: TJBA
Processo: 8009005-21.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8009005-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL POR NÃO APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (PRAD). AUTARQUIA ESTADUAL (INEMA). NATUREZA ADMINISTRATIVA. ART. 70, II, "A" C/C ART. 130, §5º, II DA LOJ/BA. PRECEDENTE IDÊNTICO. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. 1. Conflito negativo entre varas fazendárias sobre competência para execução fiscal de multa ambiental aplicada pelo INEMA por não apresentação de Projeto de Adequação e Regularização Ambiental no prazo legal. 2. Multa decorre de infração administrativa ambiental prevista na Lei 10.431/2006 e Decreto 12.071/2010, constituindo sanção pelo descumprimento de obrigação de fazer no âmbito do poder de polícia ambiental. 3. A Lei 6.830/80 constitui mero instrumento processual de cobrança, não alterando a natureza administrativa do crédito cobrado, que permanece não tributário. 4. Precedente direto e idêntico do TJBA (CC n. 8033509-28.2024.8.05.0000) reconheceu competência administrativa para multas ambientais do INEMA entre os mesmos juízos conflitantes. 5. Jurisprudência consolidada das Seções Cíveis Reunidas estabelece que multas administrativas ambientais, independentemente do rito de cobrança, mantêm natureza administrativa para fins de competência. 6. Conflito julgado procedente. Competente a 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009005-21.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em julgar procedente o conflito de competência para declarar competente o juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para processar e julgar a execução fiscal, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Rosalvo Augusto Vieira da Silva Relator Substituto